Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSERIDOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC.
01. O prazo a que alude o art. 321, do CPC é dilatório, podendo o magistrado prorrogar, a seu critério, desde que atendidos os princípios da celeridade e da razoabilidade.
02. Para que os Embargos à Execução sejam recebidos no efeito suspensivo, mister se faz a presença de três requisitos, a saber: fundamentação relevante; possibilidade de ocorrência de um dano de difícil ou incerta reparação, no caso de prosseguimento da execução; e garantia do Juízo.
03. Considerando que a executada, ora agravada preencheu os requisitos legais, impõe-se atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ele opostos.
04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.